Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E SERVIÇO DE INTERNET – SINAL DEFEITUOSO – FALHA NA PRESTAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e ao julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, foram juntadas provas referentes a eventual suspensão dos serviços, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. Ademais, sequer seria possível a pretendida prova dado o lapso temporal transcorrido. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA.
2. O art. 8o, § 1o, II, da Lei no 9.099/95 explicita que as empresas de pequeno porte serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial. A autora é EPP, como consta no próprio cadastramento da ação vinculada ao CNPJ da referida empresa. Portanto, pode figurar no polo ativo. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
3. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4. No caso em análise, a parte autora relata ter tido constantes problemas com a falta de sinal que acarretou perda de ligações telefônicas e a impossibilidade de realizar ligações, assim como o sinal da internet aquém do contratado. Inobstante as inúmeras tentativas para solução do problema, não obteve êxito. A sentença julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual e a inexistência dos débitos desde 30/09/2020.
5. Os protocolos informados na inicial, as mensagens no ID Num. 25595815, assim como e-mail no ID Num. 25595817 e 25595819, comprovam problemas na prestação do serviço, como também o fato de a velocidade fornecida ser aquém da contratada (ID Num. 25595816). Assim, a parte autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por outro lado, a requerida, em vez de juntar aos autos os protocolos informados, apenas acosta telas sistêmicas que, ao contrário do que pretende, não comprova a prestação dos serviços como contratado, tal qual os relatórios de uso no ID Num. 25595840.
6. Portanto, constatada a falha na prestação dos serviços, a rescisão contratual sem multa é medida que se impõe, como acertadamente consta da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.